Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO em face da r. sentença (ID 33514251) proferida nos autos da presente ação de cobrança ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em que o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 170.231,40 (cento e setenta mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 12/10/21. Ao final, condenou a ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO formulou, de início, pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal, sob o argumento de que “é professora universitária e desde o início da pandemia perdeu horas de sala de aula, gerando uma redução drástica em seu salário, o que deu ensejo, inclusive, à inviabilidade de manutenção de pagamento de empréstimo realizado com a empresa apelada”, de modo que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Acrescenta que é suficiente, para a concessão das benesses, a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (ID 33514255). Ao ID 34947514, verificando inexistir elementos suficientes para o deferimento ou não das benesses da justiça gratuita, essa Relatoria oportunizou-lhe, no prazo de dez dias, que prestasse esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Destacou a r. decisão, ainda, que “manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso”. Nada obstante, a parte apelante peticionou ao ID 36489582 requerendo a reconsideração da decisão exarada, deixando de acostar qualquer documento que comprovasse a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto ausente a regularidade formal do recurso, o que gera sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora